Tribunal: TJMT
Processo: 0000353-63.2019.8.11.0108
Relator(a): FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000353-63.2019.8.11.0108
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Destruição / Subração / Ocultação de Cadáver, Fraude processual]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), ALDAIR SALES DE LIMA - CPF: 064.186.491-41 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MARCIO SALVIANO DA SILVA (APELANTE), KAROLINA PASKO DOS SANTOS FONSECA - CPF: 087.092.819-83 (ADVOGADO), MARCELO SALVIANO DA SILVA - CPF: 034.758.621-07 (APELANTE), RODRIGO ALVES DE SOUZA - CPF: 700.745.081-48 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), MARCELO SALVIANO DA SILVA - CPF: 034.758.621-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL
– SENTENÇA CONDENATÓRIA – ARTIGOS 121, §2º, INCISO I, C/C ARTIGO 29, ARTIGO 211, “CAPUT”, ARTIGO 347, PARÁGRAFO ÚNICO, C/C ARTIGO 69, TODOS DO CÓDIGO PENAL –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
–
AFASTAR CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS – VIABILIDADE EM PARTE – CULPABILIDADE APRESENTA FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA – READEQUAÇÃO – ALTERAÇÃO DA FRAÇÃO UTILIZADA À ATENUANTE (ART. 65, INC. I, DO CP) PARA 1/6 – MANTIDOS OS DEMAIS TERMOS DA SENTENÇA -
RECURSO PROVIDO

PARCIALMENTE.

A negativação das circunstâncias judiciais para exasperação da pena base, somente é cabível mediante decisão devidamente fundamentada em com base em elementos concretos dos autos.

"Com relação às agravantes e às
atenuantes genéricas,
o Código
Penal olvidou-se de estabelecer limites mínimo e máximo de aumento
ou redução de pena a serem aplicados. Assim, a jurisprudência
reconhece que compete ao julgador, dentro do seu livre
convencimento e de acordo com as peculiaridades do caso, escolher a

fração
de aumento ou redução de pena, em observância aos princípios
da razoabilidade e da proporcionalidade. Todavia, a aplicação de

fração
superior a 1/6 exige motivação concreta e idônea [...]". (STJ).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal manejado por
ALDAIR SALES DE LIMA e MARCIO SALVIANO DA SILVA
, objetivando a reforma da r. sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Tapurah-MT, que condenou os apelantes pelos crimes previstos nos artigos 121, §2º, inciso I, c/c artigo 29 , artigo 211 , “caput”, artigo 347 , parágrafo único, c/c artigo 69, todos do código penal , imputando-lhes as penas respectivas de 15 (quinze) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 06 (seis) meses de detenção, a serem cumpridos no regime inicial fechado, mais o pagamento de 117 (cento e dezessete) dias-multa, cada um na razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, e, 15 (quinze) anos de reclusão e 06 (seis) meses de detenção, a serem cumpridos no regime inicial fechado, mais o pagamento de 30 (trinta) dias-multa, cada um na razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.(Id. 77264483 – fls. 56/61
).

Nas razões recursais, a defesa
busca o afastamento das circunstâncias judiciais culpabilidade e circunstâncias do crime, que apresentam fundamentação inidônea, na segunda fase, o aumento da fração de redução da pena aplicada à atenuante da confissão, para que seja redimensionada a pena aplicada aos réus. (Id. 77264484-fls. 40-54).

O Ministério Público, postula o não provimento do recurso apresentado pela defesa. (Id. 77264484 – fls. 57/64).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, por intermédio da eminente Procuradora de Justiça Rosana Marra lançou Parecer aos autos (Id. 82871464), sintetizando com a seguinte ementa:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – Crimes de homicídio qualificado, ocultação de cadáver e fraude processual – Sentença condenatória – Recurso da defesa: Pretende o redimensionamento da pena aplicada aos réus, sob a alegação de que, na primeira fase, houve indevida valoração negativa da culpabilidade e das circunstâncias do crime, supostamente fundamentadas em elementares dos tipos penais imputados, e que, na segunda fase, foi ínfima a fração de redução da pena pela atenuante da confissão – IMPROCEDÊNCIA – A dosimetria estabelecida na origem está correta e se mostra adequada à hipótese, por atender às peculiaridades do caso e estar muito bem fundamentada – PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.
” (sic).

A Procuradoria retificou seu parecer no Id. 101092995, na qual corrigiu erro material, no que se refere aos nomes dos apelantes.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Passo a análise da dosimetria aplicada ao apelante Aldair Sales de Lima, para isso, entendo necessária a transcrição da dosimetria aplicada na sentença,
ipsis litteris
:

“
Passo à dosimetria da pena dos réus, dentro de um critério de proporcionalidade, em estrita observância ao disposto nos arts. 59, 60 e 68, todos do Código Penal, art. 5º, inc. XLVI, da Constituição da República, para a perfeita individualização da pena, através do sistema trifásico preconizado por Nélson Hungria, adotado pela legislação penal pátria.

ALDAIR SALES DE LIMA

CRIME DO ARTIGO 121, § 2º, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL

A pena prevista para o crime de homicídio qualificado, nos termos do art. 121, caput, do Código Penal, é de 06 (seis) a 20 (vinte) anos de reclusão.

1ª. Fase - Circunstâncias judiciais (art. 59 do Código Penal)

a)
o acusado é imputável, era-lhe exigível conduta diversa e tinha plena consciência da ilicitude de seus atos, portanto sua culpabilidade está evidenciada, sendo bastante reprovável o seu comportamento;

b) não há notícia de que possua maus antecedentes (docs. anexos);

c) sua conduta social presume-se boa, por ausência de elementos desabonadores;

d) personalidade, não há dados técnicos nos autos para aferi-la;

e) sobre os motivos do crime, foram analisados pelos jurados quando da apreciação da qualificadora;

f)
as circunstâncias do crime não são favoráveis pois o acusado, em concurso de pessoas, renderam a vítima em meio a confraternização em que todos estavam fazendo uso de substâncias entorpecentes e, por essa razão, com a capacidade de reação e defesa prejudicadas, o que facilitou a execução do delito;

g) as consequências extrapenais não fogem ao que já é reprimido pelo tipo penal;

h) a situação econômica do réu não é boa.

i) não há o que valorar quanto o comportamento da vítima.

Sopesando, pois, as circunstâncias judiciais favoráveis e desfavoráveis ao denunciado e, levando em consideração a pena em abstrato do art. 121, § 1º, do Código Penal (12 a 30 anos de reclusão),
fixo a PENA-BASE em 15 (QUINZE) ANOS DE RECLUSÃO.

2ª. Fase Não há agravantes. Presente a atenuante prevista no artigo 65, inciso III, alínea d, todos do Código Penal, pelo que atenuo em 1 (um) ano.

3ª. Fase Não há causas de aumento, nem diminuição.

À vista dessas considerações, fixo a pena definitiva em
14 (QUATORZE) ANOS DE RECLUSÃO, PASSANDO A SER A PENA DEFINITIVA.

CRIME DO ARTIGO 211, “CAPUT”, DO CÓDIGO PENAL

1ª. Fase - Circunstâncias judiciais (art. 59 do Código Penal)

a) o acusado é imputável, era-lhe exigível conduta diversa e tinha plena consciência da ilicitude de seus atos, portanto sua culpabilidade está evidenciada, sendo bastante reprovável o seu comportamento;

b) não há notícia de que possua maus antecedentes (docs. anexos);

c) sua conduta social presume-se boa, por ausência de elementos desabonadores;

d) personalidade, não há dados técnicos nos autos para aferi-la;

e) sobre os motivos do crime, são inerentes ao próprio tipo penal;

f) as circunstâncias do crime não podem ser entendias como praticadas em condições singelas, pois não houve somente a ocultação do corpo por dias, como ainda na sequência, sua parcial destruição por meio de incineração.

g) as consequências extrapenais não fogem ao que já é reprimido pelo tipo penal;

h) a situação econômica do réu não é boa.

i) não há o que valorar quanto o comportamento da vítima.

Sopesando, pois, as circunstâncias judiciais favoráveis e desfavoráveis ao denunciado e, levando em consideração a pena em abstrato do art. 211 do Código Penal (1 a 3 anos de reclusão), fixo a PENA-BASE EM
1 (UM) ANO E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO.

2ª. Fase Não há agravantes, nem atenuantes. 3ª. Fase Não há causas de aumento, nem diminuição.

À vista dessas considerações, fixo a pena definitiva em 1 (UM) ANO E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO E 97 (NOVENTA E SETE) DIAS-MULTA, PASSANDO A SER A PENA DEFINITIVA.

CRIME DO ARTIGO 347, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL

1ª. Fase - Circunstâncias judiciais (art. 59 do Código Penal)

a
) o acusado é imputável, era-lhe exigível conduta diversa e tinha plena consciência da ilicitude de seus atos, portanto sua culpabilidade está evidenciada, sendo bastante reprovável o seu comportamento;

b) não há notícia de que possua maus antecedentes (docs. anexos);

c) sua conduta social presume-se boa, por ausência de elementos desabonadores;

d) personalidade, não há dados técnicos nos autos para aferi-la;

e) sobre os motivos do crime, são inerentes ao próprio tipo penal;

f) as circunstâncias do crime são normais à espécie;

g) as consequências extrapenais não fogem ao que já é reprimido pelo tipo penal; h) a situação econômica do réu não é boa.

i) não há o que valorar quanto o comportamento da vítima. Sopesando, pois, as circunstâncias judiciais favoráveis e desfavoráveis ao denunciado e, levando em consideração a pena em abstrato do art. 347, parágrafo único, do Código Penal (06 MESES A 4 ANOS DE DETENÇÃO), FIXO A PENABASE EM
06 (SEIS) MESES DE DETENÇÃO E 20 (VINTE) DIAS-MULTA.

2ª. Fase Não há agravantes, nem atenuantes.

3ª. Fase Não há causas de aumento, nem diminuição.

À vista dessas considerações, fixo a pena definitiva em (SEIS) MESES DE DETENÇÃO, PASSANDO A SER A PENA DEFINITIVA.

Finalmente, em sendo aplicável ao caso a regra do concurso material, conforme disposto pelo artigo 69, do Código Penal, em face dos desígnios autônomos do agente na prática dos crimes, fica o Réu definitivamente condenado a pena de 15 (quinze) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 06 (seis) de detenção; e ao pagamento de 117 (cento e dezessete) dias-multa, ao valor de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.
(Id. 77264483-fls. 57-59).

Observa-se que o Magistrado sentenciante considerou negativas ao réu as circunstâncias judiciais “culpabilidade e circunstâncias do crime” exasperando a pena base em 03 anos, fixando-a em 15 (quinze) anos de reclusão. Contudo, vê-se que a fundamentação utilizada para considerar negativa a circunstância culpabilidade não se apresenta apta à exasperação.

Nesse sentido, trago jurisprudência do STJ:

“RECURSO ESPECIAL. PENAL. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO CONFIGURADA. PARADIGMA DO MESMO TRIBUNAL. SÚMULA 13/STJ. COTEJO ANALÍTICO. AUSÊNCIA. MULTA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. EXCLUSÃO. ARTIGO DE LEI FEDERAL VIOLADO. FALTA DE INDICAÇÃO. CONTROVÉRSIA NÃO DELIMITADA. SÚMULA 284/STF. QUALIFICADORA NÃO ACOLHIDA PELO JÚRI. UTILIZAÇÃO COMO CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. QUALIFICADORA SOBRESSALENTE. POSSIBILIDADE.PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO PARCIALMENTE INIDÔNEA. BIS IN IDEM.OCORRÊNCIA. CONTINUIDADE DELITIVA. CRIMES DOLOSOS PRATICADOS COM VIOLÊNCIA À PESSOA. APLICAÇÃO. ART. 71, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CP. FIXAÇÃO NO MÁXIMO (TRIPLO). FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. REDUÇÃO PARA O DOBRO. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO ESPECIAL INADMITIDO. APRECIAÇÃO. INVIABILIDADE. PRECLUSÃO.

1. O acórdão trazido para configurar a divergência no tocante ao art. 59 do Código Penal, também originário do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, não se presta à função de paradigma, segundo o comando da Súmula 13/STJ.

2. Quanto aos demais julgados mencionados nas razões do especial, não houve a demonstração do dissenso pretoriano por meio da realização do cotejo analítico, com a transcrição de trechos do acórdão recorrido e dos paradigmas que demonstrem a similitude fática e a diferente interpretação de dispositivo de lei federal.

3. Não indicado o artigo de lei federal que se considera violado, quanto ao pedido de exclusão da multa aplicada nos embargos declaratórios, tem aplicação a Súmula 284/STF, pela falta de delimitação da controvérsia.

4. Se o motivo torpe foi utilizado para qualificar os três homicídios, não poderia ser aproveitado para considerar como negativos os motivos do crime, por acarretar bis in idem.

5. A traição ou emprego de recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa não pode ser utilizada como circunstância judicial negativa na fixação da pena imposta em relação às quais o Tribunal do Júri rejeitou a sua incidência como qualificadora. Contudo, quanto à vítima em relação à qual o Conselho de Sentença aceitou essa qualificadora e estando esse delito já qualificado pelo motivo torpe, é possível a sua utilização na pena-base, mas apenas na análise de uma circunstância judicial, sob pena de bis in idem.

6. A consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa são elementos integrantes da estrutura do tipo penal, não sendo fundamentos que justifiquem considerar-se como negativa a culpabilidade.
Entretanto, a traição constitui fundamento válido, pois agrega maior reprovabilidade à conduta.

7. Inválida a fundamentação lançada para desvalorar as circunstâncias do crime, pois constituída justamente na prática delitiva. Na verdade, foram apenas repetidos os fundamentos utilizados na valoração da culpabilidade, inclusive no tocante à traição, o que constitui bis in idem.

8. A fundamentação utilizada na culpabilidade e nas circunstâncias do crime, que, como visto, carece de idoneidade, foi repetida nas consequências do delito, evidenciando bis in idem. Tão só em relação a uma das vítimas foi trazido fundamento distinto e concreto, consistente no fato de ser ainda bem jovem e não possuir nenhum envolvimento com o motivo que deu causa ao crime.

...

14. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido em parte, para reconhecer a violação parcial dos arts. 59 e 71, parágrafo único, do Código Penal, ficando redimensionadas as penas do recorrente, nos termos do voto.

(REsp 1248240/RS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 03/04/2014, DJe 15/04/2014)”

Diante disso, entendo que deve ser afastada da dosimetria penal restando apenas as circunstâncias do crime, e, considerando o mínimo da pena culminada ao tipo penal, fixo a pena base em 14 (quatorze) anos de reclusão.

Concernente a fração utilizada à atenuante genérica, importa registrar que o Código Penal não estabelece limites mínimo e máximo de aumento
ou de redução de pena em razão da incidência das agravantes e das

atenuantes genéricas.
Diante disso, a doutrina e a jurisprudência
pátrias orientam que cabe ao magistrado sentenciante, nos termos do
princípio do livre convencimento motivado, aplicar a
fração
adequada
ao caso concreto, em obediência aos postulados da razoabilidade e da
proporcionalidade.

Assim, reconhecida, na segunda fase, a atenuante prevista no artigo 65, inciso III, alínea d, todos do Código Penal, mantenho-a, porém a aplico na fração de 1/6, ficando a pena intermediária em 12 (doze) anos de reclusão, em razão do entendimento sumulado 231, do STJ.

Inexistindo causa de aumento ou diminuição a ser considerada, torno-a definitiva em
12 (doze) anos de reclusão.

Quanto ao crime previsto no artigo 211, “caput”, do Código Penal, pelos mesmos fundamentos lançados na análise anterior, afasto a circunstância judicial culpabilidade, restando apenas as circunstâncias do crime, pelo que, fixo a pena em
01 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão
e pagamento de 10 (dez) dias multa, e, inexistindo qualquer causa que possa alterá-la, torno-a definitiva.

Quanto a dosimetria aplicada ao crime previsto no artigo 347, parágrafo único, do Código Penal, observa-se que a pena foi fixada no mínimo legal prevista no parágrafo único da norma violada (
seis meses de detenção
), não havendo qualquer alteração a ser feita.

Somadas as penas de reclusão (concurso material), totalizam
13 (treze) anos e 03 (três) meses de reclusão, e pagamento de 20 (vinte) dias multa
, guardando proporcionalidade com a pena de reclusão. Além de
06 (seis) meses de detenção.

Mantenho o regime inicial fixado na sentença.

Da dosimetria aplicada ao réu Marcio Salviano da Silva.

“...A pena prevista para o crime de homicídio qualificado, nos termos do art. 121, caput, do Código Penal, é de 06 (seis) a 20 (vinte) anos de reclusão.

1ª. Fase - Circunstâncias judiciais (art. 59 do Código Penal)

a) o acusado é imputável, era-lhe exigível conduta diversa e tinha plena consciência da ilicitude de seus atos, portanto sua culpabilidade está evidenciada, sendo bastante reprovável o seu comportamento;

b) não há notícia de que possua maus antecedentes (docs. anexos);

c) sua conduta social presume-se boa, por ausência de elementos desabonadores;

d) personalidade, não há dados técnicos nos autos para aferi-la;

e) sobre os motivos do crime, foram analisados pelos jurados quando da apreciação da qualificadora;

f) as circunstâncias do crime não são favoráveis pois o acusado, em concurso de pessoas, renderam a vítima em meio a confraternização em que todos estavam fazendo uso de substâncias entorpecentes e, por essa razão, com a capacidade de reação e defesa prejudicadas, o que facilitou a execução do delito.

g) as consequências extrapenais não fogem ao que já é reprimido pelo tipo penal; h) a situação econômica do réu não é boa.

i) não há o que valorar quanto o comportamento da vítima. Sopesando, pois, as circunstâncias judiciais favoráveis e desfavoráveis ao denunciado e, levando em consideração a pena em abstrato do art. 121, § 1º, do Código Penal (12 a 30 anos de reclusão), fixo a PENA-BASE em 15 (QUINZE) ANOS DE RECLUSÃO.

2ª. Fase Não há agravantes. Presente a atenuante prevista no artigo 65, inciso I, todos do Código Penal, pelo que fixo a pena em 14 (quatorze) anos de reclusão.

3ª. Fase Não há causas de aumento, nem diminuição.

À vista dessas considerações, fixo a pena definitiva em 14 (QUATORZE) ANOS DE RECLUSÃO, PASSANDO A SER A PENA DEFINITIVA.

CRIME DO ARTIGO 211, “CAPUT”, DO CÓDIGO PENAL

1ª. Fase - Circunstâncias judiciais (art. 59 do Código Penal)

a) o acusado é imputável, era-lhe exigível conduta diversa e tinha plena consciência da ilicitude de seus atos, portanto sua culpabilidade está evidenciada, sendo bastante reprovável o seu comportamento;

b) não há notícia de que possua maus antecedentes (docs. anexos);

c) sua conduta social presume-se boa, por ausência de elementos desabonadores;

d) personalidade, não há dados técnicos nos autos para aferi-la;

e) sobre os motivos do crime, são inerentes ao próprio tipo penal;

f) as circunstâncias do crime não podem ser entendias como praticadas em condições singelas, pois não houve somente a ocultação do corpo por dias, como ainda na sequência, sua parcial destruição por meio de incineração.

g) as consequências extrapenais não fogem ao que já é reprimido pelo tipo penal;

h) a situação econômica do réu não é boa.

i) não há o que valorar quanto o comportamento da vítima. Sopesando, pois, as circunstâncias judiciais favoráveis e desfavoráveis ao denunciado e, levando em consideração a pena em abstrato do art. 211 do Código Penal (1 a 3 anos de reclusão), fixo a PENA-BASE EM 1 (UM) ANO E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO.

2ª. Fase Não há agravantes.

Presentes as atenuantes prevista no artigo 65, incisos I e III, alínea d, todos do Código Penal, pelo que atenuo em 06 (seis) meses.

3ª. Fase Não há causas de aumento, nem diminuição. À vista dessas considerações, fixo a pena definitiva em 1 (UM) ANO DE RECLUSÃO E 10 (DEZ) AS-MULTA, PASSANDO A SER A PENA DEFINITIVA.

CRIME DO ARTIGO 347, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL

1ª. Fase - Circunstâncias judiciais (art. 59 do Código Penal)

a) o acusado é imputável, era-lhe exigível conduta diversa e tinha plena consciência da ilicitude de seus atos, portanto sua culpabilidade está evidenciada, sendo bastante reprovável o seu comportamento;

b) não há notícia de que possua maus antecedentes (docs. anexos);

c) sua conduta social presume-se boa, por ausência de elementos desabonadores; d) personalidade, não há dados técnicos nos autos para aferi-la;

e) sobre os motivos do crime, são inerentes ao próprio tipo penal;

f) as circunstâncias do crime são normais à espécie;

g) as consequências extrapenais não fogem ao que já é reprimido pelo tipo penal;

h) a situação econômica do réu não é boa.

i) não há o que valorar quanto o comportamento da vítima. Sopesando, pois, as circunstâncias judiciais favoráveis e desfavoráveis ao denunciado e, levando em consideração a pena em abstrato do art. 347, parágrafo único, do Código Penal (
06 MESES A 4 ANOS DE DETENÇÃO
), FIXO A PENABASE EM 06 (SEIS) MESES DE DETENÇÃO E 20 (VINTE) DIAS-MULTA.

2ª. Fase Não há agravantes. Presentes as atenuantes prevista no artigo 65, incisos I e III, alínea d, todos do Código Penal, todavia, à vista da súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), deixo de atenuar a pena, pois já no mínimo legal.

3ª. Fase Não há causas de aumento, nem diminuição. À vista dessas considerações, fixo a pena definitiva em (SEIS) MESES DE DETENÇÃO E 20 (VINTE) DIAS-MULTA, PASSANDO A SER A PENA DEFINITIVA.

Finalmente, em sendo aplicável ao caso a regra do concurso material, conforme disposto pelo artigo 69, do Código Penal, em face dos desígnios autônomos do agente na prática dos crimes, fica o Réu definitivamente condenado a pena de 15 (quinze) de reclusão e 06 (seis) de detenção; e ao pagamento de 30 (trinta) dias-multa, ao valor de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Em atenção ao artigo 387, parágrafo 2º, do Código de Processo Penal, que determina o cômputo do tempo de custódia preventiva, quando da fixação do regime, noto que o tempo decorrido em nada irá alterar o regime prisional a ser fixado. Portanto, com fundamento no artigo 33, §2°, alíneas “c”, e art. 59, todos do Código Penal, os sentenciados deverão iniciar o cumprimento da pena privativa de liberdade definitiva punida com reclusão em regime FECHADO.

Incabíveis a substituição da pena privativa de liberdade e o sursis, tendo em vista que o denunciado não preenche os requisitos objetivos exigidos à concessão da benesse (art. 44, inc. I c/c art. 77, inc. III ambos do CP). Considerando que a pena aplicada importa em cumprimento no regime fechado, tenho que os condenados não poderão recorrer em liberdade, pois ainda presentes os motivos que justificaram a segregação cautelar, pelo que invoco e reitero as razões de decidir da decisão fls. 180/182 e 169/171 e 111/113, a fim de evitar enfadonhas e desnecessárias repetições, sobretudo a garantia da ordem pública, tudo conforme orientação fixada no enunciado 50 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso - TJ/MT.

Deixo de fixar um valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, à luz do disposto no comando inserto do art. 387, inc. IV, do Estatuto Processual Penal, com nova redação dada pela Lei Federal nº 11.719, de 20 de junho de 2008, em razão de que não houve um pedido formal para que se apure o montante civilmente devido, sendo defeso ao julgador optar por qualquer cifra, pois seria nítida infringência ao princípio da ampla defesa, não obstante entender que esta inovação foi de suma importância, pois rompe a tradicional divisão existente em nosso Direito, entre as esferas civil e penal.

De igual modo, o Magistrado considerou negativa duas circunstâncias judiciais para elevação da pena base, contudo a circunstância “culpabilidade” não apresenta fundamentação apta à exasperação, de modo que afasto da dosimetria penal aplicada à sentença. E, considerando o mínimo da pena culminada ao tipo penal, fixo a pena base em 14 (quatorze) anos de reclusão.

Reconhecida, na segunda fase, a atenuante prevista no artigo 65, inciso III, alínea d, todos do Código Penal, mantenho-a, porém a aplico na fração de 1/6, ficando a pena intermediária em 12 (doze) anos de reclusão, em razão do entendimento sumulado 231, do STJ.

Inexistindo causa de aumento ou diminuição a ser considerada, torno-a definitiva em
12 (doze) anos de reclusão.

Quanto ao crime previsto no artigo 211, “caput”, do Código Penal, pelos mesmos fundamentos lançados na análise anterior, afasto a circunstância judicial culpabilidade, restando apenas as circunstâncias do crime, pelo que, fixo a pena em
01 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão

e pagamento de 10 (dez) dias multa
, e, inexistindo qualquer causa que possa alterá-la, torno-a definitiva.

Referente a dosimetria aplicada ao crime previsto no artigo 347, parágrafo único, do Código Penal, observa-se que a pena foi fixada no mínimo legal prevista no parágrafo único da norma violada (
seis meses de detenção
), não havendo qualquer alteração a ser feita.

Somadas as penas de reclusão (concurso material), totalizam
13 (treze) anos e 03 (três) meses de reclusão, e pagamento de 20 (vinte) dias multa
, em proporcionalidade com a pena de reclusão. Além de
06 (seis) meses de detenção.

Mantenho o regime inicial fixado e os demais termos da sentença.

Por todo exposto, em dissonância com o parecer,
provejo parcialmente
o recurso interposto por
ALDAIR SALES DE LIMA e MARCIO SALVIANO DA SILVA
, para afastar a circunstância judicial culpabilidade e readequar a pena fixada impondo a ambos os apelantes o cumprimento da pena de
13 (treze) anos e 03 (três) meses de reclusão, e pagamento de 20 (vinte) dias multa
, em proporcionalidade com a pena de reclusão. Além de
06 (seis) meses de detenção.

Mantendo os demais termos da r. sentença condenatória
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2021